Tribunal: TJPA
Processo: 0851161-92.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851161-92.2018.8.14.0301

APELANTE: ARITANA AMAZON TUR LTDA - ME

APELADO: PATRIA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ARITANA AMAZON TUR LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por PATRIA AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA, em que foram rejeitados os embargos monitórios e julgada procedente a cobrança de valor decorrente da emissão de passagens aéreas. A parte ré foi condenada ao pagamento de R$5.895,25, acrescidos de correção monetária e juros, além das custas e honorários advocatícios. Em sede recursal, a Apelante alegou cerceamento de defesa diante do indeferimento tácito de prova testemunhal requerida, e defendeu, no mérito, ausência de responsabilidade por fraude oriunda da clonagem de cartões de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem análise do requerimento de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a Apelante poderia ser responsabilizada pela dívida decorrente de fraude na emissão de passagens; e (iii) determinar a legalidade dos encargos moratórios aplicados na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem qualquer análise do requerimento expresso de produção de prova testemunhal formulado pela Apelante, configura cerceamento de defesa, especialmente porque a prova pleiteada possui pertinência com o mérito da demanda, relacionada à apuração da eventual negligência ou falha operacional no processo de emissão das passagens.

O art. 370, parágrafo único, do CPC impõe ao magistrado o dever de fundamentar o indeferimento de provas requeridas, e o art. 10 do mesmo diploma veda decisões-surpresa. A ausência de análise da prova testemunhal requerida, somada à falta de fundamentação sobre sua suposta desnecessidade, viola o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A omissão judicial quanto ao requerimento de instrução probatória em tema central à controvérsia impõe a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento e reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de análise de requerimento de prova testemunhal relevante para o deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

O indeferimento de prova sem fundamentação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 370, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ARITANA AMAZON TUR LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Monitória ajuizada por PATRIA AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA.

O Juízo de primeiro grau sentenciou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, consequentemente, rejeito os embargos monitórios para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$5.895,25 (cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do vencimento da dívida. Por fim, constituo de pleno direito o título executivo judicial, devendo o presente processe prosseguir na forma do Título II, Livro I da parte especial do atual CPC no que for cabível, nos termos do art. 702, parágrafo oitavo do NCPC, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil”.

Inconformada, ARITANA AMAZON TUR LTDA interpôs o presente recurso de Apelação (Id. 14620839 - p. 7 a 15), arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal que havia sido requerida e justificada, a fim de demonstrar a forma como a operação de emissão das passagens se deu e a ausência de culpa da Apelante na fraude.

No mérito, a Apelante reiterou a tese de que a fraude decorrente da clonagem dos cartões de crédito configurou caso fortuito, eximindo-a de responsabilidade nos termos do art. 393 do Código Civil. Adicionalmente, impugnou a legalidade dos juros de mora e da comissão de permanência aplicados pela Apelada, por não terem sido pactuados e por serem encargos típicos de instituições financeiras, estranhos à atividade de agência de viagens.

Contra razões a apelação. (ID 14620850).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

1.
Pressupostos de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

2.

2
.
Razões Recursais.

Cinge-se a controvérsia em analisar: i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; ii) a responsabilidade da Apelante pela dívida decorrente da fraude de clonagem de cartões, à luz da teoria do risco da atividade ou do caso fortuito; e iii) a legalidade dos encargos moratórios aplicados.

2.1.

Preliminar de Cerceamento de Defesa e da Violação ao Contraditório e Ampla Defesa.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a aferir a existência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem análise do requerimento de produção de prova testemunhal; examinar a responsabilidade da Apelante pela dívida oriunda de suposta fraude (clonagem de cartões), à luz da teoria do risco da atividade ou da ocorrência de caso fortuito;

analisar eventual ilegalidade dos encargos moratórios incidentes.

A Apelante sustenta, que teve violado seu direito à ampla defesa, uma vez que houve pedido expresso de produção de prova testemunhal, o qual não foi analisado pelo Juízo a quo, que optou por julgar antecipadamente a lide.

A sentença recorrida, ao afirmar que as partes não requereram a produção de provas, incorreu em omissão relevante, porquanto no ID 14620827 houve a formulação de requerimento expresso pela parte ré, ora Apelante, no sentido de que fosse oportunizada a oitiva de testemunha, a qual não foi analisada pelo juízo de origem, tendo sido prolatada sentença.

Assim, é inequívoco que a Apelante requereu a produção de prova testemunhal, cuja pertinência está diretamente relacionada à apuração da existência de falha operacional ou de negligência, na origem da operação financeira que gerou o débito impugnado.

O Código de Processo Civil é claro ao vedar decisões-surpresa (art. 10) e ao estabelecer que o magistrado deve fundamentar a rejeição da prova requerida, se entender sua produção desnecessária (art. 370, § único). A simples omissão na apreciação do requerimento de produção de prova, especialmente quando relacionada a ponto central da controvérsia, configura cerceamento de defesa, porquanto impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

No caso em análise, a prova testemunhal requerida tem relação direta com a dinâmica da operação questionada, e sua ausência pode comprometer a correta apuração dos fatos, notadamente quanto à eventual falha sistêmica, erro operacional ou conduta diligente da Apelante.

Não há nos autos fundamentação apta a justificar a negativa tácita de produção da prova requerida, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa.

Assim sendo, acolho a preliminar arguida.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026